Tribunal: STF
Processo: Rcl 78587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental na Reclamação. Concessão de medicamento pelo poder judiciário em caráter excepcional. Recurso extraordinário nº 566.471/RN (Tema RG nº 6): violação. garantia do direito constitucional à vida e à saúde. recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão pela qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação ajuizada por particular, por constatar que, na decisão reclamada, contrariou-se o que decidido no Tema RG nº 6.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na suficiência de parecer favorável, emitido pelo Natjus, para o restabelecimento do fornecimento do medicamento pleiteado, o qual tem registro na Anvisa, mas não incorporado na lista de dispersão do SUS.



    III. Razões de decidir 



    3. Na decisão reclamada, deu-se provimento ao pedido formulado, o qual se pleiteava o restabelecimento do fornecimento do medicamento Rituximabe, registrado na Anvisa, não incorporado pelo SUS, retomando os fundamentos da sentença de Primeiro Grau.



    4. Considerando que o fármaco pleiteado pela reclamante, nos autos de origem (Rituximabe), embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que o acomete, aplica-se, à espécie, o que decidido no Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Na decisão reclamada, incidiu-se em afronta às diretrizes fixadas no julgamento do referenciado paradigma, ao menosprezar o parecer ofertado pelo órgão técnico do Poder Judiciário (NatJus) e, ainda, impor o cumprimento de exigência alheia àquelas que esta Corte estatui como condições sine qua non à atuação do Poder Judiciário, nesses contextos.



    6. No acórdão reclamado, reformaram-se os termos da sentença pela qual se confirmou a medida liminar em que determinada a concessão do medicamento vindicado por entender imprescindível a realização de perícia técnica, a despeito do parecer favorável à administração do fármaco, ofertado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus), elaborado por oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein.



    7. A imposição de perícia técnica no particular contexto destes autos, de que consta, frisa-se, parecer técnico oficial, elaborado por profissional altamente capacitado, atestando a necessidade do fármaco para o tratamento do câncer que acomete a parte reclamante, além de representar um obstáculo injustificado ao acesso à saúde, contraria entendimento firmado no paradigma vinculante em apreço.



    8. O entendimento adotado, na decisão reclamada, além de ofender a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide no risco de esvaziamento da tutela jurisdicional pretendida e perecimento do direito fundamental à vida e à saúde almejados.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo ao qual se nega provimento.